Tribunal: TJSP
Processo: 0083960-39.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0083960-39.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MANUEL JOAQUIM TEIXEIRA DE CARVALHO, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 11.796
2
Embargos de Declaração no 0083960-39.2016.8.26.0050/50000
Embargante: Manuel Joaquim Teixeira de Carvalho
Embargada: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 11.796
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inocorrência
das
hipóteses do art. 619 do CPP. Pretensão infringente.
Embargos rejeitados.
1) Trata-se de embargos declaratórios opostos por MANUEL
JOAQUIM TEIXEIRA DE CARVALHO ao v. Acórdão de fls. 380/386 dos autos
principais que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo
somente para absolvê-lo do crime do art. 12 da Lei no 10.826/03, com fulcro no
art. 386, III, do CPP, mantida, no mais, a r. Sentença quanto ao crime do art. 16,
§ único, da Lei no 10.826/03.
Argumenta (fls. 1/6 do apenso próprio), em síntese, que a
decisão embargada foi omissa e contraditória ao fundamentar a manutenção da
condenação do ora Embargante quanto ao crime do art. 16, § único, da Lei no
10.826/03, pois a defesa: “nunca questionou a aptidão do armamento em efetuar o
disparo, ou supressão de sua numeração serial, mas sim a falta de dolo e de preocupação
do Réu, sobre tais fatos uma vez que adquiriu a espingarda, há mais de 30 (trinta) anos em
um antiquário em Embu das Artes, com a exclusiva intenção de decoração”. Além disso,
destaca que: “o erro do ora Embargante está no fato de que ao adquirir a espingarda
muito antiga e com o cano quebrado tinha a plena certeza de que estava adquirindo um
objeto de decoração e não um armamento, assim, não teve dolo” e que: “embora o
laudo tenha constatado a aptidão do armamento para realização de disparos, restou
omisso no respeitável Acórdão o fato de que, não teria como o Embargante ter ciência
dessa aptidão. Pelo contrário, desde o momento que adquiriu a espingarda, ela estava
com o cano quebrado, o que deu maior segurança ao embargante de que não se tratava de
um armamento, mas sim de um objeto de decoração”. Pede, por fim, o
prequestionamento das questões postas a debate.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 11.796
3
2) Rejeito os embargos, posto que o v. Acórdão embargado
não padece de vício algum.
A Turma julgadora analisou o caso com a profundidade
necessária, conhecendo do recurso e dando-lhe a solução entendida adequada a
partir da análise da prova colacionada aos autos e da interpretação da legislação
aplicável, tendo o deslinde do feito sido resultado de regular exercício do livre
convencimento motivado.
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento do erro de tipo ou
de proibição, porquanto o réu, ao adquirir a espingarda, há mais de 30 anos em
um antiquário em Embu das Artes, tinha certeza de que estava comprando um
objeto de decoração e não um armamento, carecendo de dolo, consignou-se que:
"No que tange ao crime de posse de arma de fogo com numeração
suprimida, ficou bem demonstrado, mormente pela palavra segura
e convincente do policial federal Filipe Carmona Simões e pelo
laudo pericial que atestou tanto a aptidão desse armamento à
realização de disparos, quanto a supressão de sua numeração
serial.
A alegação de desconhecimento apresentada pelo réu não
convence, haja vista que a eliminação da numeração da
espingarda era facilmente verificável, pelo simples exame visual
do objeto, conforme se infere da figura 1 do laudo supracitado (fls.
107), tratando-se de circunstância, portanto, que era de ciência
por parte do possuidor ou proprietário, ainda mais havendo
demonstração de que o réu já possuía outras armas com a
numeração identificadora.
Igualmente, não prospera a alegação de que a arma se tratava de
mero ornamento de decoração, já que era apta à realização de
disparos, sendo de conhecimento do homem médio que não se pode
ter um item deste tipo na residência sem a devida numeração e
registro.
Dessa forma, não há como sustentar a configuração de erro de tipo
e de proibição, conforme pretende a defesa."
Desse modo, da leitura dos embargos percebe-se, em
verdade, mera renovação do descontentamento com o quanto decidido, não
propriamente contradição, obscuridade ou omissão a serem reconhecidas na via
eleita.
Não se presta a via dos embargos declaratórios para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 11.796
4
infringência do v. Acórdão, devendo o embargante recorrer aos meios que a Lei
processual põe à sua disposição para, em instância superior, pugnar a reforma da
r. Decisão, conforme a reiterada Jurisprudência:
“O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos
infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais,
em casos de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a lide” (EDcl nos EDcl nos
EDcl nos EDcl na MC n. 11.877/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
13/12/2013).
E mesmo para o fim de prequestionamento, exige-se que os
embargos sejam opostos ao amparo de suas hipóteses de admissibilidade,
conforme previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, e aqui não
configuradas.
Neste sentido: “Os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum
dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
3) Pelo exposto, rejeito os embargos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator